Tribunal: TJPA
Processo: 0000037-91.2012.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000037-91.2012.8.14.0082
APELANTE: CARLOS ALBERTO ARGUELHES DOS SANTOS

APELADO: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – PROC. N.º 0000037-91.2012.8.14.0082

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE/APELADO:
CARLOS ALBERTO ARGUELHES DOS SANTOS

ADVOGADO: MAYARA ALINE ARGUELHES ARAÚJO

APELANTE/APELADO:
ARCON – AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: RODRIGO GÁRCIA DE ALBUQUERQUE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

“APELAÇÕES CÍVEIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. CARACTERIZADO. EX VI ART. 2.º DA RESOLUÇÃO 005, DE 02 DE JUNHO DE 1999 -
DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ARCON. ATO ILÍCITO OU ARBITRÁRIO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
In casu

restou caracterizada a realização de transporte intermunicipal de passageiros pelo autor, sem a autorização do órgão competente, ensejando a apreensão do seu veículo e aplicação de multa, consoante o disposto no art. 2.º e 35, letra “a”, da Resolução n.º 005, de 02 de junho de 1999, da ARCON – Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Púbicos, sem que haja arbitrariedade ou ilicitude no ato do agente de fiscalização, para o acolhimento do pleito de dano material, moral e lucros cessantes. Apelação da ARCON/PA conhecida e provida, à unanimidade, para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos da inicial, e a apelação de

Carlos Alberto Arguelhes dos Santos julgada prejudicada, também á unanimidade, face o acolhimento do apelo da ARCON/PA.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães do Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer e dar provimento a Apelação da Arcon/PA, e julgar prejudicada a Apelação de Carlos Alberto Arguelhes dos Santos, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Representou o Ministério Público o Excelentíssimo Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
CARLOS ALBERTO ARGUELHES DOS SANTOS e ARCON – AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor da segunda apelante
, e condenou a
ARCON a
o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e indenização por danos materiais no valor de R$ 1.171,42 (mil cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), mas julgou improcedente o pedido de lucros cessantes no valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) e outros danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas ambas as partes apelaram da sentença.

A apelante
ARCON – AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ
alega que a sentença merece reforma em relação ao capítulo da condenação que sofreu sob os seguintes fundamentos:

Afirma que sofreu a condenação sem que tenha cometido qualquer ato ilícito, pois apenas exerceu sua atividade fiscalizadora, que culminou na aplicação de uma multa no valor de R$ 971,42 e na apreensão do veículo do Autor, o qual fora flagrado realizando o transporte intermunicipal clandestino de passageiros no dia 28/11/2011.

Assevera que o próprio autor reconheceu na inicial e no documento que na referida data da apreensão levava 8 (oito) pessoas em sua Kombi e que realizava transportes similares rotineiramente, além de que o transporte era realizado de forma

maneira inapropriada conjuntamente com antenas e mariscos
entre os Municípios de Colares e Belém
, colocando em risco a segurança dos passageiros, conforme consta do termo da audiência realizada em 09 de agosto de 2016, atividade que a ARCON-PA recebeu a incumbência legal de coibir e que não teria logrado êxito em comprovar que o transporte era realizado de forma gratuita como alegou, ensejando a apreensão de seu veículo Kombi e a aplicação da multa correspondente.

Diz que a sentença foi baseada única e exclusivamente nas alegações do autor, pois as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram que o autor não transportava gratuitamente os passageiros, mas sim que desconhecem se o autor realizava

transporte intermunicipal de passageiros, mas o transporte realizado é inegável porque admitido na própria inicial e seria inconteste.

Assim, diante da ausência de prova no sentido de gratuidade, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, consistente nos autos de infração lavrados pelos fiscais da ARCON-PA, pois não teria arrolado testemunhas beneficiarias da referida gratuidade, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Aduz que sequer soube indicar o nome das pessoas que teriam dado a suposta carona, indicando que não tem relação de amizade ou proximidade que justificasse tal ato, razão pela qual, não haveria prova suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Argui que a sentença também deve ser reformada porque não considerou que a ARCON-PA tem competência para controlar e fiscalizar os serviços públicos em questão
,
que se definem não pela contrapartida pecuniária, mas sim por sua relevância e importância estratégica para o bem estar da população, sendo absolutamente irrelevante se o Autor realizava o transporte intermunicipal de pessoas de maneira gratuita ou remunerada, pois o que caracteriza a infração é o fato de que captava pessoa "nas paradas, nas ruas, nas praças," efetuando deslocamentos intermunicipais com as mesmas em condições precárias, juntamente com antenas e mariscos e prejudicando os operadores regulares da região.

Defende que o transporte realizado pelo Autor não pode ser confundido com a simples carona, pois sustenta que a carona é ofertada a poucas pessoas, previamente conhecidas, mas da narrativa do autor fica claro que ele iniciava sua viagem e parava para recolher pessoas que lhe fizessem sinal "nas paradas, nas ruas nas praças", e por ocasião da audiência, sequer soube precisar o nome das 08 (oito) pessoas que conduzia no veículo, no dia de sua apreensão; e não arrolou como testemunha nenhum dos seus supostos "caronas" como testemunhas.

Invoca em seu favor o disposto no art. 2.º da RESOLUÇÃO N° 005, DE 02 DE JUNHO DE 1999, da ARCON, pois o autor teria realiza o serviço de transporte alternativo de passageiros: com o deslocamento intermunicipal de até 250km; realizado em veículo similar a microônibus; com capacidade para até 20 passageiros e o transporte ainda se realizava com periodicidade (ao menos uma vez na semana, segunda ou sexta), e as informações são dadas pelo próprio autor na inicial, sendo incontestes.

Defende assim que realizava o transporte nos termos da Resolução mencionada, sem a devida autorização, ensejando a aplicação do disposto no art. 35, letra “a”, da referida Resolução, com a preensão do veículo pelo prazo mínimo de 48:00 horas, e não teria ocorrido qualquer ilegalidade.

.

Defende ainda a impossibilidade de majoração do valor da indenização fixada na sentença, face a ausência de prova das supostas vendas efetivadas por força da apreensão realizada ou da essencialidade dos bem supostamente vendidos, além da ausência de nexo causal entre a suposta venda dos equipamentos e o encerramento de seu comércio, face a existência de prova em sentido diverso em decorrência do lapso temporal considerável entre a apreensão realizada em 28.11.2011 e liberação ocorrida em 30.11.2011, pois as testemunhas narraram que o mesmo só fechou sua loja muito após a ocorrência dos fatos, ou seja: uns 03 (três) anos antes da audiência ocorrida em 09 de agosto de 2016.

Alegou ainda a ausência de comprovação de danos e a existência de prova de que o Autor mudou de atividade e que sua reputação não foi abalada, pois em 01/02/2014 o Autor Carlos Alberto Arguelhes dos Santos teria assumido o cargo de Coordenador da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Colares, no mesmo período em que havia fechado seu estabelecimento.

Além de aduzir a impossibilidade da ARCON-PA assumir a responsabilidade pelas escolhas do autor em relação as opções para levantar o valor necessário para pagamento da multa, pois poderia ter solicitado um empréstimo bancário, ou a ajuda de parentes, ou vendido itens não essenciais, mas escolheu vende bens e deve assumir as consequências desta escolha.

Requer assim seja seu apelo conhecido e provido, para reformar a sentença, afastando integralmente condenação da ARCON-PA ao pagamento de qualquer indenização, haja vista restar claro que a ARCON-PA agiu com observância de suas competências funcionais, não incorrendo em nenhuma ilegalidade, ou, alternativamente, caso seja mantida a sentença, seja colhido em parte o recurso, para afastar a condenação em danos morais, por não haver qualquer comprovação de danos sofridos pelo autor.

O apelante
CARLOS ALBERTO ARGUELHES DOS SANTOS

alega que a sentença merece reforma em relação ao capítulo que julgou improcedente o pedido de lucros cessantes de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais mensais, contados a partir da data do dano (01/12/2011), e da indenização de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil Reais), sob os seguintes fundamentos:

Afirma que tinha como fonte de renda estabelecimento comercial em que revendia de antenas parabólicas e vendia de peixes e mariscos no Município de Colares/PA, porém, foi abordado por dois fiscais da ARCON-PA, que arbitrariamente apreenderam o seu veículo (VW KOMBI, placa ALA-4046, RENAVAM 80821602-3), acusando o autor de estar trabalhando com transporte alternativo de passageiros de modo irregular.

Diz que no dia do ocorrido veio a Belém a fim de repor o estoque de antenas e levava consigo caronas, sendo que o fato ocasionou danos morais, materiais e lucros cessantes, ensejando a reparação pleiteada, que aduz ser compatível com o ocorrido e teria juntado provas documentais e arrolado testemunhais para tal finalidade.

Sustenta que restou suficientemente demonstrado que a ilegalidade perpetrada pela ARCON-PA de modo abusivo que deu ensejo à extinção do seu comércio de peixes, fazendo com que este perdesse os lucros advindos do mesmo, o que daria ensejo a majoração do valor da condenação a título de danos morais e materiais advindos dos lucros cessantes.

Afirma que houve grande transtorno e constrangimento, já que foi acusado de ser um cidadão não confiável perante a lei, tendo a sua imagem de comerciante abalada na pequena cidade onde reside, perdendo inclusive clientes, ensejando a majoração do montante relativo à reparação do dano moral que lhe fora acometido

Diz que os prejuízos estão efetivamente comprovados, face a venda dos bens do empreendimento do Autor porque não havia outra alternativa para que o mesmo pudesse realizar o pagamento das cobranças que lhe foram exigidas de modo irregular pela ARCON-PA, pois afirma que
teve que vender uma balança digital, um expositor de frios e uma mesa de inox em um preço abaixo do valor de mercado, em razão da urgência, para poder retirar o seu carro do pátio da ARCON-PA, o que desencadeou no fechamento do seu estabelecimento comercial, resultando nos lucros cessantes pleiteados.

Argui que comprovou o nexo causai da apreensão de seu veículo efetivada pela administração pública com a perda da renda mensal, por conta da extinção do empreendimento, fazendo
jus
à indenização material por lucros cessantes, conforme comprovado pelos documentos acostados aos autos, bem como o Auto de Apreensão, Auto de Infração e os testemunhos colhidos em audiência, demonstram cabalmente o grande abalo sofrido, bem como os lucros cessantes advindos da ação arbitrária por parte do Estado, e que não fosse isto, estaria com o seu estabelecimento comercial de peixes e antenas.

Alega que a indenização por danos morais não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação, cujos valores são inestimáveis, como também não visa enriquecer o ofendido, mas proporcionar-lhe alguma satisfação que contribua para a mitigação da dor, tendo também finalidade pedagógica, não podendo ser de valor insignificante em relação ao patrimônio do ofensor, considerando a gravidade do fato, afora a condição de hipossuficiência do autor em detrimento da capacidade financeira da agência de regulação estatal.

Diz que a venda dos bens do empreendimento do Autor não foi realizada por mera liberalidade, mas porque não havia outra alternativa para que o mesmo pudesse realizar o pagamento das cobranças que lhe foram exigidas e que comprovaria pela

data das vendas dos bens mencionados, em concordância com a data do auto de apreensão, além do próprio depoimento das testemunhas.

Invoca seu favor o disposto nos arts. 403 e 404 do CC, além de transcrever jurisprudência sobre a matéria.

Requer ao final o conhecimento do presente de apelação e seu provimento, no sentido de majorar a indenização dos danos morais e materiais e condenar a requerida nos lucros cessantes, na forma requerida na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-1432740 - Pág. 01/17.

Consta da certidão do ID-1432741 - Pág. 2, que inobstante ter sido regularmente intimado o autor não apresentou contrarrazões recursais.

O Ministério Público deixou de emitir parecer por ausência de interesse que exija sua manifestação.

O autor retornou ao processo protocolando a petição constante do ID-2235162 - Pág. 1, arguindo a intempestividade da apelação da ARCON-PA, e a petição constante do ID-2514446 - Pág. 1, informando ter completado 60 (sessenta) anos de idade, no dia 07 de Janeiro do corrente ano, razão pela qual, requer a prioridade na tramitação do processo, nos termos do estatuto do idoso, Lei 10.741/2013 e nos termos do artigo 1.048 do NCPC.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento por vídeo conferência.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Ambas apelações satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidas.

Isto porque, inobstante o autor alegar a intempestividade da apelação da ARCON-PA, com base na contagem do prazo a partir da publicação da sentença, deve ser observado que a partir da vigência do Código de Processo Civil, a intimação da Fazenda Pública passou a ser realizada pessoalmente e com carga, bem como o prazo contado em dobro à partir dessa intimação
, ex vi
art. 183,§1.º.

Daí porque, verifico que a ARCON-PA indica que recebeu o processo em 24.05.2018 e protocolou a apelação em 13.06.2018, o que indica a tempestividade do recurso, na forma do art. 183, §1.º, do CPCP/15, conforme indicado na Certidão constante do ID-2041172 - Pág. 1.

Assim, conheço das apelações e passo a apreciar o mérito das mesmas.

No mérito, entendo que assiste razão ao inconformismo da apelante
ARCON – AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ
. Vejamos:

A controvérsia diz respeito a autuação e apreensão de veículo sofrida por
CARLOS ALBERTO ARGUELHES DOS SANTOS, face o
transporte intermunicipal de passageiros, entre os Municípios de Colares e Belém, sem autorização para tal finalidade, o que levou a aplicação de multa e apreensão do veículo do autor (
VW KOMBI, placa ALA-4046, RENAVAM 80821602-3), por agentes de fiscalização da ARCON/PA, o que supostamente teria ocasionado os danos matérias, morais e lucros cessantes requeridos na inicial.

Ocorre que, a definição e dimensionamento do serviço alternativo de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros encontra-se estabelecido no art. 2.º da Resolução n° 005, de 02 de junho de 1999, da ARCON, contendo as alterações constantes das Resoluções ARCON n° 06/1999, nos seguintes termos:

“Art. 2° - Entende-se como serviço alternativo de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de médio percurso, aquele realizado em caráter opcional e diferenciado em deslocamentos intermunicipais com extensão de até 250 Km e, em veículos do tipo microônibus, com capacidade para até 20 passageiros.”

Importa salientar que o referido dispositivo não contém a exigência de onerosidade do serviço, para que ele seja submetido a fiscalização da ARCON – AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ, pois em se tratando de prestação de serviço público, ainda que seja de forma gratuita, deve ser submetida a agencia reguladora, face a necessidade de fiscalização na prestação do serviço, na forma das normas que regulam a matéria.

No caso concreto, verifico que realmente o autor admitiu na inicial a realização de serviço de transporte de passageiros entre os Municípios de Colares e Belém, com uma certa habitualidade, no mínimo, uma vez por semana (segunda ou sexta feira), havendo perfeito enquadramento no dispositivo
retro
transcrito, conforme se verifica dos várias trechos da inicial consignando que:

“Por conta de sua atividade, há
anos estabeleceu a rotina de ir segunda ou sexta-feira até Belém para repor seu estoque
interno de antenas, além de aproveitar para vender peixes e mariscos também na capital.

Para dirigir-se a Belém, levando e/ou trazendo estes materiais, o autor costuma ir em seu carro: uma Kombi, placa ALA-4026, Renavam 80821602-3.

Ocorre, Excelência, que devido ao fato de Colares ser uma cidade pequena, é bastante comum amigos, familiares, conhecidos, pedirem ao autor uma ‘carona’ até Belém. O autor, evidentemente, já que costuma ir ao menos uma vez por semana para aquela cidade, não tem motivos para negar.

(....)”

Pois bem, no dia 28.11.2011, uma segunda-feira, ao se preparar para ir a Belém, várias pessoas de Colares pediram carona. E o requerente atendeu à solicitação
.

Ao chegar em São Bráz, em Belém, para deixar as três últimas pessoas que estavam em seu carro, o requerente foi abordado por dois fiscais da ARCON, ora requerida.”

Na audiência de Instrução e Julgamento, o autor deixou claro seu enquadramento na definição de transporte alternativo de passageiros, pois inobstante afirmar que quase nunca dava carona, no dia em que foi atuado levava 08 (oito) passageiros, inobstante a não utilização do banco, face levar isopor que transportava peixes, conforme consta do seu próprio depoimento e do documento juntado e assinado por várias pessoas,
in verbis:

“
Que dava carona para conhecidos que faziam sinal na parada, na rua, na praça. Que a carona não era programada e não tinha horário fixo
. Que quase nunca dava carona porque o carro estava sem banco, já que levava isopor
.

Que as pessoas que estavam com ele no dia era Dona Maria José, Fátima. Nazaré ou Rosa
.”

“
Atravessei na balsa de Penha Longa às 6hs45

levava oito pessoas conhecidas minhas, que de maneira nenhuma deixaria de levar na kombi
, pelo fato de eu já ter precisado também de carona e
tendo lugar no carro de modo algum poderia me negar a prestar um favor
...”

Verifica-se dos relatos transcritos que há uma evidente contradição entre as afirmações do autor e as provas dos autos, pois em que pese afirmar que não realizava o transporte de passageiros de forma habitual, os elementos dos autos indicam essa habitualidade no transporte, até mesmo em situação de ausência do banco, para a condução segura dos passageiros que transportava, como ocorrido no dia da apreensão do veículo, pois em que pese levar o isopor e o banco encontrava-se em situação precária, ainda assim transportou 08 (oito) pessoas, ficando as 03 (três) últimos no Terminal Rodoviário de Belém, quando houve a autuação e apreensão do veículo.

Daí porque, não há dúvida sobre o enquadramento do autor na definição de transporte alternativo de passageiros, na forma estabelecida no art.
art. 2.º da Resolução N° 005, de 02 de junho de 1999, da ARCON, contendo as alterações constantes das Resoluções ARCON n° 06/1999.

Aqui o ponto angular da controvérsia, tendo o autor se enquadrado na definição de transporte alternativo de passageiros, resta evidente que a infração cometida relativa ao transporte clandestino, porque realizado sem a autorização do órgão competente, enseja a aplicação da norma estabelecida no art. 35, letra “a”, da Resolução N° 005, de 02 de junho de 1999, da ARCON, que estabelece:

“Art. 35 - Os veículos que estejam realizando viagens intermunicipais,
com as características do serviço regulado por esta Resolução
, e que não tenham sido autorizados pelo poder concedente, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação específica, estarão sujeitos às seguintes penalidades:

a) apreensão do veículo, pelo prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas;”

Assim, não se cogita da existência de ato ilícito cometida pelos agentes de fiscalização da ARCON/PA, pois agiram conforme as normas que regulamentam a matéria, sem que tenha ocorrido qualquer abusividade ou arbitrariedade, pois não é licito a qualquer proprietário de veículo promover o transporte intermunicipais de passageiros, sem a regular autorização da agencia reguladora do serviço, competente para fiscalização e adoção das medidas legais necessárias a finalidade de segurança dos passageiros.

Não se ignora que o autor afirma que teria apenas dado “carona” as pessoas e forma gratuita, mas neste particular não logrou êxito em comprovar sua alegação, pois as pessoas transportadas (passageiros) não foram arroladas como testemunhas pelo autor, inclusive as que se encontravam no veículo no dia da apreensão e foram nominalmente apontadas pelo autor (
Dona Maria José, Fátima. Nazaré ou Rosa),
portanto, não compareceram na audiência de instrução e julgamento para confirmar as alegações do autor.

Ao contrário, as testemunhas que deram os depoimentos em Juízo: JOSE ROBERTO CARVALHO ARAÚJO DESOUSA, CARLOS CONCEIÇÃO DIAS LEAL e ARMANDO DE NAZARÉ FERREIRA LEAL, não confirmaram a versão do autor de existência de “carona” a pessoas conhecidas e familiares, pois se restringiram a contradizer o próprio autor, aduzindo que não tinham conhecimento ou ouviram falar que o autor fazia transporte de pessoas, inobstante o próprio autor já ter admitido, que, no mínimo, uma vez na semana havia fazia esse transporte de passageiros para Belém, na forma de suposta “carona!”.

Inclusive há prova que nas eleições do ano de 2016, o autor foi candidato a Vereador do Município de Colares, conforme documento do ID-1432736 - Pág. 34/35, o que indica, em tese, algum favorecimento do autor com o transporte realizado, ainda que de forma indireta.

Na espécie, o transporte intermunicipal de passageiro de forma clandestina restou comprovado dos autos, conforme já mencionado, com base nas normas que regem a matéria, o que indica a inexistência de arbitrariedade ou ilicitude na apreensão realizadas, consoante o previsto nos arts. 2.º e 35, letra “a”, da Resolução N° 005, de 02 de junho de 1999, da ARCON, que não foram objeto de impugnação pelo autor.

Ademais, a simples alegação da existência de “carona” pelo transportador, sem qualquer prova deste fato, como ocorrido na espécie, implica em se criar precedente inibidor da fiscalização realizado pela ARCON/PA, em relação ao transporte intermunicipal de passageiros realizado de forma clandestina, prejudicando o próprio exercício da sua competência fiscalizadora e a finalidade de propiciar a segurança no transporte intermunicipal realizado, em violação ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC/15, pois o autor não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja: a existência de ato ilícito ou arbitrário do agente público.

Por final, em nada beneficia o autor, o fato de exercer também comércio de mariscos e peixes, além da venda de antenas, pois na forma admita pelo autor, não há incompatibilidade com o transporte realizado, no mínimo, uma vez na semana, quando vinha a capital exercer o comércio. Ao contrário, indica o exercício de diversas atividades econômicas em campos distintos pelo autor, inclusive vindo posteriormente a ser candidato a Vereador no Município de Colares.

Ante exposto, conheço da apelação da ARCON/PA e dou-lhe provimento, reformando a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas fica suspensa sua exigibilidade pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da decisão, em função dos benefícios da gratuidade, na forma do art. 98, §§ 2°e 3°, do Código de Processo Civil.

Outrossim, julgo prejudicada a apreciação da apelação interposta por CARLOS ALBERTO ARGUELHES DOS SANTOS, face a o acolhimento do apelo da ARCON/PA e a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos da inicial, consoante os fundamentos já expostos.

É como Voto.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 26/01/2021